Tribunal: CARF
Processo: 11831.004862/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.004862/2003-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.880 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
SÃO PAULO ALPARGATAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE JUNHO DE
2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de prescrição de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade da
Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para que, afastado o óbice relativo à
prescrição do direito à compensação, prossiga-se na análise do direito creditório compensado
pela Recorrente, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente acima identificada em
relação ao Acórdão no 16-20.517, de 19 de fevereiro de 2009, por meio do qual a 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 65/68).
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DComp) apresentada
em formulário de papel, em 15 de agosto de 2003, em relação a supostos saldos negativos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.004862/2003-04
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.004862/2003-04

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativos aos anos-calendários de 1995, 1996 e 1997
(fls. 2/3).
Na mesma data, foi transmitida a DComp no 25143.27163.140803.1.3.02-0722,
compensando mais uma parcela do referido direito creditório (fl. 8).
Em momento posterior, apresentou petição solicitando a retificação de informação
relativa a débito compensado na DComp apresentada em formulário de papel (fl. 18).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 42/45, a autoridade administrativa,
decidindo conjuntamente em relação às DComp apresentadas nestes autos e no processo
administrativo no 19679.012289/2003-16, indeferiu o crédito em questão e considerou não
homologada as compensações acima referidas, sob o fundamento de que, à luz do art. 168, inciso
I, do CTN e do Ato Declaratório SRF no 003, de 2000, o direito do contribuinte pleitear a
restituição ou compensação de saldo negativo de IRPJ expiraria no prazo de cinco anos, contados
a partir do 1o dia do ano-calendário seguinte a sua apuração.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 48/56), a Recorrente se
ampara em manifestações doutrinárias, jurisprudência administrativa e precedentes do Superior
Tribunal de Justiça para sustentar a inocorrência da prescrição, já que, tendo os pagamentos
indevidos ocorrido antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, o prazo seria de dez
anos a partir do pagamento (cinco anos para a homologação expressa ou tácita somados aos
cinco anos previstos no art. 168, inciso I, do CTN). Defendeu, então, o reconhecimento do seu
crédito, a homologação da compensação realizada e a suspensão da exigibilidade do débito
compensado até a decisão definitiva no presente processo.
O Acórdão recorrido manteve o indeferimento do crédito e a não homologação da
compensação pelas mesmas razões já declinadas no Despacho Decisório, invocando, ainda, o
Ato Declaratório SRF no 96, de 1999, a vinculação ao texto da norma legal e o dever de observar
os atos regulamentares da Administração Tributária.
Após a ciência da decisão, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 71/80, no
qual a Recorrente reitera o que já sustentara na Manifestação de Inconformidade, reforçando o
suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20 de maio
de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 16 de março de 2009 (fl. 70), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 26 de março do
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.004862/2003-04

mesmo ano (fl. 71), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no
9.430, de 27 de março de 1996.
O recurso é assinado por Procurador, devidamente constituído às fls. 57/58.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRESCRIÇÃO
A discussão travada nos autos acerca do prazo prescricional aplicável à
restituição/compensação de valores pagos a título de tributos sujeitos ao chamado lançamento
por homologação se encontra atualmente superada.
Em primeiro lugar, tem-se a edição do art. 3o da Lei Complementar no 118, de
2005, que assim dispôs:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fora de dúvidas, portanto, que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se
inicia no momento do pagamento antecipado, afastada a tese decenal sustentada por alguns.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 (sob o
regime de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, previsto na referida Lei Complementar, é aplicável tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Na mesma linha, a Súmula CARF no 91 aplicou o referido entendimento na esfera
administrativo-fiscal:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
A Declaração de Compensação tratada nos presentes autos foi apresentada em 15
de agosto de 2003, e a referente ao processo administrativo no 19679.012289/2003-16, em 16 de
setembro de 2003, de modo que deve ser reconhecida a inocorrência da prescrição quanto aos
eventuais indébitos relativos aos saldos negativos dos anos-calendários de 1995, 1996 e 1997.
Tendo as decisões anteriores se limitado a tratar da prescrição do direito da
Recorrente, sem adentrar ao mérito do direito creditório invocado, é impossível realizar tal
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.004862/2003-04

exame neste momento sem que isto configure supressão de instância, inclusive em prejuízo ao
direito de defesa da Recorrente.
Deste modo o processo deve retornar para que, superada a questão da prescrição, a
autoridade competente para a apreciação da compensação prossiga na análise de mérito,
verificando a liquidez e certeza do crédito compensado.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, para que, afastado o óbice relativo à prescrição do direito à compensação, prossiga
na análise do direito creditório compensado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital